Tribunal: STF
Processo: RE 96795
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS A VENCIMENTOS.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE JA SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE A
VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA A QUE
ALUDE O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE
APLICA A LEIS QUE VINCULAM, PERMANENTEMENTE, OS PROVENTOS DE
APOSENTADO AOS VENCIMENTOS A QUE FARIA JUS SE ESTIVESSE EM
ATIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.